Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712570-13.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE BARBOSA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGANTE: MARIA JOSE BARBOSA D E C I S Ã O Cuidam-se dois de embargos de declaração opostos por MARIA JOSÉ BARBOSA e BANCO DE BRASILIA S/A, autora e réu, contra o acórdão (ID 44058452) que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposta pela autora, nos autos da ação indenizatória (n. 0712570-13.2021.8.07.0020). Em suas razões, a autora alegou omissão no aresto. Afirma que a instituição financeira embargada continuou cobrando a embargante em face das mesmas movimentações financeiras, realizando novos descontos em suas contas. Narra que, atualmente, já foram bloqueados o montante de R$ 10.810,41 (dez mil, oitocentos e dez reais e quarenta e um centavos). Requer que: a) se restitua a quantia de R$ 8.782,09, resultante do golpe; b) se levante em benefício da embargante os valores cobrados indevidamente e bloqueados em ID 43314024 (ID de origem 129551559); c) sejam restituídas eventuais outras cobranças oriundas dos valores levantados pelos golpistas e d) conste no dispositivo do acórdão ora embargado a condenação da instituição financeira nas multas já aplicadas na primeira instância em sede de liminar deferida (ID 49928359). Em suas razões, o réu alegou omissão no aresto. Afirma que não houve falha da instituição financeira na prestação do serviço. Descreveu a impossibilidade de o banco evitar os eventos narrados, diante da configuração de fortuito externo. Requer o prequestionamento do artigo 14, §3o, do CDC (ID 50159447). Contrarrazões da parte ré (ID 51139554). Ausentes as contrarrazões da parte autora (ID 51085619). O feito se encontra pautado para julgamento na 36a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV no período de 18/10 até 25/10. A parte embargante, Maria José Barbosa, opôs novos embargos de declaração (ID 51871075), os quais não foram conhecidos em razão da preclusão consumativa (ID 51899425). Novamente, a parte embargante peticiona informando “o descumprimento do acórdão por parte da instituição financeira, com bloqueio de valores na conta da autora, valores necessários à sua subsistência”. Requer a fixação de multa diária pelo descumprimento de decisão judicial por parte da embargada (ID 51999920). É o relatório. Decido. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que a autora requereu: a) em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos das movimentações financeiras realizadas no período de 30/04/2021 a 03/05/2021; b) determinação para que o réu se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes; c) o ressarcimento do dano material sofrido de R$ 8.782,09, correspondente aos valores que estavam na sua conta corrente e conta poupança; d) cancelamento de todas as operações indevidas que foram realizadas entre os dias 30/04/2021 a 03/05/2021, referentes às movimentações que não foram feitas pela demandante, mas que o banco, em decorrência delas, lhe imputa prejuízo e e) a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. A liminar foi deferida a fim de determinar ao banco réu que se abstenha de efetuar descontos, cobranças e/ou negativações provindos das movimentações financeiras e contratos realizados com vínculo à demandante, ainda que por uso de cartão de crédito, entre 30/04/2021 e 03/05/2021, sob pena de aplicação de multa referente ao dobro de cada desconto indevido realizado (ID 43313872). Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Entendeu o magistrado que não foram encontrados elementos caracterizadores da responsabilidade civil do réu. Na oportunidade, fixou os honorários de sucumbência em 10% do valor da causa a serem pagos pela autora, no entanto, suspendeu a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita. O valor da causa é de R$ 106.538,63 (ID 43314029). Em sede de apelação, a autora requereu a reforma da sentença nos termos da inicial (ID 49414102). O feito foi a julgamento em 26/07/2023 (16a Sessão Ordinária Presencial), restando o acórdão assim ementado: “CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM AGOSTO DE 2021 E SENTENCIADA EM AGOSTO DE 2022. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMONSTRADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS QUE MERECERIAM CUIDADO, ATENÇÃO E DILGÊNCIA DA INSTITUIÇÂO BANCÁRIA. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o , DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não foram encontrados elementos caracterizadores da responsabilidade civil da instituição financeira ré. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Alega que a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva em face da aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que as instituições bancárias respondem objetivamente por fortuitos internos relativos a fraudes praticadas por terceiro. Sustenta que o magistrado deixou de inverter o ônus da prova. Aduz que ocorreram diversas movimentações financeiras atípicas ao longo de dias, vale dizer, do dia 30/04/2021 ao dia 03/05/2021. Alega que esta Corte possui o entendimento recente de que há responsabilidade das instituições bancárias no caso de movimentações financeiras atípicas, evitáveis. 2. Do conceito de “Golpe do motoboy”. 2.1. O conhecido “golpe do motoboy” começa com a obtenção das informações confidenciais bancárias dos clientes das instituições bancárias. Tais dados são obtidos de diversas formas. 2.2. Com os dados em mãos, os fraudadores ligam para o cliente, fingindo ser do banco ou da operadora do cartão, informando a clonagem do cartão de crédito e realização de transações não confirmadas. 2.3. A ligação à vítima se opera de forma quase idêntica ao banco ou à operadora do cartão de crédito, com as mesmas operacionalidades. 2.4. Além disso, confirmam as informações confidenciais detalhadas, como nome, data de nascimento, endereço, além dos dados de contas bancárias. Desse modo, as vítimas têm certeza de que estão falando diretamente com funcionários das instituições. 2.5. Por fim, para dar mais realidade e credibilidade à ação, os estelionatários orientam a pessoa a ligar para o número que consta no verso do cartão (que é o número do próprio banco) e assim, efetuar o cancelamento daquele supostamente clonado. 3. Da responsabilidade civil da instituição financeira apelada. 3.1. É cediço que a responsabilidade civil objetiva, preconizada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e calcada na Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade visa proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo, de modo que o risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor. 3.2. Assim, entende-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 3.3. No caso dos autos, o apelado não se desincumbiu de seu ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros na fraude perpetrada, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3.4. Ocorre que, apesar da apelante ter fornecido senha e confirmado seus dados aos fraudadores, acreditando estar tratando diretamente com algum preposto da instituição financeira, também é evidente que para a realização do golpe era necessário que os estelionatários tivessem acesso prévio aos dados do consumidor. 3.5. Não restou demonstrado como os estelionatários obtiveram os dados bancários da autora. Assim, o referido risco é inerente à atividade bancária e não pode ser transferido ao consumidor. 3.6. Cumpre mencionar que, após a ocorrência da fraude, logo em seguida, já nos dias seguintes, ocorreram diversas transações atípicas na conta da apelante. Ou seja, transações que fugiam do padrão histórico de movimentação da conta, sem que tenha havido qualquer constatação pela instituição. Assim, era possível a percepção da fraude pela instituição, em razão das diversas transações em curto espaço de tempo. 3.7. Portanto, resta demonstrado o nexo causal para configuração da responsabilidade objetiva da parte apelada decorrente da falha na prestação do serviço em evitar as operações fraudulentas. 3.8. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente do REsp n. 1995458/SP (18/08/2022), nas palavras do Ministro, Ricardo Villas Boas Cuevo, em seu voto vista, aduziu que: “(...) resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas (...)”. 3.9. Precedente: “(...) 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18/8/2022.) 3.9. Jurisprudência: “(...) 5. Apesar de o Apelado ter fornecido os dados aos fraudadores na crença de que se tratava de preposto do Banco, o nexo causal para manter a responsabilidade objetiva do Apelante decorre da falha na prestação do serviço em evitar as operações fraudulentas, tendo em vista as movimentações bancárias totalmente fora do padrão do histórico do consumidor. (...)” (07022661820228070020, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 29/3/2023.) 3.10. Cumpre mencionar, também, que o presente caso se amolda ao entendimento firmado no Enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual versa que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. Dano moral. 4.1. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo a dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero dissabor, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica, tudo com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4.2. O dano moral é aplicável, na medida em que sofreu com os descontos em sua conta, especialmente quando não deu causa para tanto, ainda mais se tratando de pessoa idosa, com mais de 60 (sessenta) anos, comprometendo sua subsistência. 4.3. Jurisprudência: “(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em diversos precedentes, o dano moral em caso de fraude bancária provocada por terceiro contra o consumidor, assim como o dever da instituição financeira de reparar esse dano. 4. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. (...)” 07072077920208070020, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 15/4/2021.) 4.4. O quantum a ser fixado deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 4.5. Os danos morais, resultaram devidamente demonstrados em virtude dos descontos indevidos, além de crédito consignado não contratado. 4.6. Assim, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pela autora, de modo que o valor indenizatório atende adequadamente a função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa da consumidora ou prejuízo às atividades do prestador de serviço. 5. Em face do provimento parcial do recurso em favor da autora, bem como sua sucumbência mínima, devem ser redimensionados os ônus de sucumbência, devendo a instituição financeira apelada ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 6. Apelo parcialmente provido.” O dispositivo do acórdão reformou a sentença e determinou o cancelamento de todas as operações bancárias indevidas. Confira-se: “DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença para que: a) seja determinado o cancelamento de todas as operações indevidas que foram realizadas entre os dias 30/04/2021 e 03/05/2021, referentes às movimentações que não foram feitas pela autora em sua conta bancária; b) seja a autora ressarcida pelos danos materiais no valor de R$ 8.782,09 (oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e nove centavos), correspondente aos valores que estavam em sua conta corrente e conta poupança; e c) seja o apelado condenado ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 em favor da autora. Em face do provimento parcial do recurso em favor da autora, bem como sua sucumbência mínima, redimensiono os ônus sucumbenciais, para condenar a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. O valor da condenação é de R$ 18.782,09.” Conforme petição acostada, extrai-se da narrativa da embargante que o réu/embargado, mesmo após a publicação do acórdão que julgou parcialmente provida a apelação, continuou efetuando descontos indevidos em sua conta bancária (ID 51870201). De fato, no caso dos autos, o apelo não teve efeito suspensivo ativo, porquanto se subsumiu no art. 1.012 do CPC, §1o, inciso V, do CPC. Dessa forma, a sentença começou a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Ademais, o acórdão não determinou prazo para que houvesse o cancelamento das operações, com a cessação imediata dos descontos relacionados às operações bancárias fraudulentas. A despeito disso, é cediço que o pedido liminar é cabível em qualquer fase do processo, devendo o magistrado observar os requisitos da tutela prevista em lei, (artigo 300 do CPC), quando do surgimento da urgência. No presente caso, a probabilidade do direito é evidente visto que o apelo já foi julgado em favor da autora, tendo sido reconhecida a fraude nas operações bancárias que geram os descontos indevidos na conta da embargante (ID 44058446). Com efeito, diante da constatação de ocorrência de fraude bancária, é de se esperar que o banco suspenda as cobranças efetivadas na conta da consumidora. Diante do exposto, defiro em parte o pedido de liminar para determinar a ré: a) suspensão de quaisquer cobranças relacionadas a operações bancárias decorrentes de fraude objeto dos autos; b) restituição de quaisquer valores que tenham sido descontados da conta da autora, desde a data da prolação do acórdão, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por cada ato de descumprimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Aguarde-se o julgamento dos embargados de declaração a ocorrer na 36a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV no período de 18/10 até 25/10. Publique-se; intimem-se. Brasília, 02 de outubro de 2023 Desembargador JOÃO EGMONT Relator